Tribunal: CARF
Processo: 13884.004220/2003-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.004220/2003-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.479 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
MARF VALE COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998, 1999
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
À época dos fatos, de acordo com a legislação em vigor, no caso de
compensação indevida de tributo ou contribuição não lançado de ofício nem
confessado, deveria ser promovido o lançamento de ofício do crédito tributário.
No entanto, verificada posteriormente a regularidade da compensação que deu
causa ao lançamento, deve-se exonerar o crédito tributário constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.004220/2003-15
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.004220/2003-15

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 2a Turma da DRJ de
Campinas (Acórdão 12.425, e-fls. 120 e ss.) que julgou parcialmente procedente a impugnação.
Em síntese, o contribuinte solicitou, por meio do processo n°
13900.000189/98-15, compensação de débitos (e-fl. 71 e ss), cujos créditos pleiteados, relativos
ao FINSOCIAL, foram indeferidos pelo Despacho Decisório constante no Parecer SAORT n°
13884.119/2002 (e-fls. 67 e ss.).
Nesse contexto, houve o lançamento para cobrança da CSLL apurada no 3° e 4°
trimestre de 1998 e no 1° trimestre de 1999, acrescida da multa de ofício e juros de mora no
valor total de R$ 2.333,83 (e-fl. 81 e ss.).
Insatisfeita, a empresa protocolou a impugnação (e-fls. 92 e ss.), postulando a
anulação do lançamento. A DRJ de Campinas/SP deu parcial provimento apenas para excluir a
multa de ofício, “lançada sobre o IRPJ apurado no 1° trimestre de 1999” (e-fls. 120 e ss.),
mantendo-se no restante o auto de infração. O Acórdão recorrido estriba-se no entendimento de
que “indeferido o pedido de restituição e, por consequência, a compensação pleiteada, é cabível
o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário indevidamente compensado”.
Em seu recurso voluntário (e-fls. 143 e ss.) a interessada repisa em linhas gerais o
que se defendeu na impugnação:
(i) efetuou as compensações consoante e conforme lhe permitia a legislação, pois as
compensações estavam vinculadas ao crédito tributário referente ao finsocial julgado
inconstitucional” (fl. 111) pelo STF, referente ao período de setembro/1989 a
março/1992;
(ii) já teve o direito à compensação, buscado nos autos do processo n°
13900.000189/98-15, reconhecido pelo CARF, devendo ser cancelado integralmente o
lançamento;
(iii) também suscita teses, defendendo não ocorrer decadência no seu direito de postular
a restituição do crédito tributário representado pelo FINSOCIAL.
Houve Conflito Negativo de Competência — Resolução n.°. 105-01.367
(24/01/2008, e-fls. 160 e ss.).; e Resolução no 3802-00.001 – Turma Especial / 2a Turma Especial
(30/06/2010, e-fl. 01 e ss.) —, o que levou o Presidente do CARF determinar o encaminhamento
do presente para julgamento na Primeira Seção (Despacho, e-fl. 186 e ss.).
No processo em que se discutiu o crédito inicialmente indeferido — Processo n°
13900.000189/98-15 — se deu ganho de causa à Recorrente (e-fl. 178).
A seguir transcrevo principais excertos dos atos processuais para contextualização.
Do Acórdão 12.425 da 2a Turma da DRJ de Campinas (10/03/2006, e-fls. 120 e
ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso o qual resume os fatos até aquele
momento:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.004220/2003-15

Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 15/10/2003, relativo à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido apurada no 3o e 4o trimestres de 1998 e no 1o trimestre de 1999.
O crédito tributário resultante é de R$ 2.333,83, abrangendo principal, multa de ofício e
juros de mora.
2. Conforme a descrição dos fatos à fls. 50, o crédito tributário foi lançado para a
formalização da exigência e corresponde aos débitos informados nos pedidos de
compensação protocolizados em 30/10/98, 28/01/99 e em 28/04/99 (fls. 37, 40 e 44),
cujos pedidos de restituição vinculados foram indeferidos pela DRF jurisdicionante
(processo administrativo n.o 13900.000189/98-15), nos termos do despacho de fls.
32/35. Conforme a decisão proferida pelo Setor de Orientação e Análise Tributária –
Seort -, não procedem os pedidos de restituição efetuados após cinco anos da data do
pagamento, tendo em vista que o referido direito já foi atingido pelo instituto da
decadência.
3. Inconformada com a autuação, cuja ciência ocorreu em 27/10/2003, a contribuinte
protocolizou impugnação de fls. 57/80, em 19/09/2003. Aduz em sua defesa as
seguintes razões de fato e de direito:
3.1 Preliminarmente, com base no art. 151, III, do CTN, o auto de infração deve ter
sua exigibilidade suspensa enquanto se encontrar em julgamento o processo
administrativo n.o 13900.000189/98-15, no qual são apreciados os pedidos de
compensação dos débitos formalizados no presente lançamento;
3.2
No mérito, a recorrente apresenta extenso arrazoado sobre: a
inconstitucionalidade do Finsocial; a possibilidade jurídica da restituição e da
compensação; o prazo de dez anos a partir do fato gerador para a ocorrência da
decadência do direito de pedir repetição; o dever da Administração afastar a
aplicação da lei declarada inconstitucional; o devido processo legal; e o direito
adquirido a compensação do Finsocial.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 143 e ss.)
Transcrevo abaixo as razões expostas no recurso interposto:
Quer a recorrente ratificar todas as alegações apresentadas na impugnação, e para um
melhor entendimento, necessário se faz informar que a recorrente, efetuou as
compensações consoante, e conforme lhe permitia a legislação, pois, as compensações
estavam vinculadas ao crédito tributário referente ao fin social julgado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, referente ao período 09/89 a 03/92.
Portanto, Eméritos Conselheiros, as compensações efetuadas amparadas pela legislação,
indubitavelmente não se pode ser simplesmente indeferida, condicionada a
compensação efetuada indevidamente como quer o fisco.
A r. decisão primária afirma em seu item 07, que s compensação deve ser condicionada
à liquidez e certeza dos créditos da recorrente, situação não configurada nos autos do
processo em referência face ao Parecer SAORT, entretanto é cediço que em relação aos
créditos relativo ao finsocial julgado inconstitucional, ainda em fase administrativa,
deverá ser deferido.
Fato este, por existirem diversos julgamentos pelo Conselho de Contribuinte, por
entendimento dos Membros Julgadores da Primeira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, o prazo para o Contribuinte exercer seu direito, quanto à restituição/
compensação do tributo recolhido indevidamente a maior, decai em 5 (cinco) anos
contados da data da publicação da MP. no 1.110 em 31 de agosto de 1995, podendo
ainda, ser compensados com tributos e contribuições sob a administração da SRF.,
mesmo que não sejam da mesma espécie e destinação constitucional, conforme
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.004220/2003-15

preconiza a IN SRF n° 21 de 1997, com as alterações introduzidas pela IN SRF n° 73 de
1997.
Este entendimento está contido nos votos da Conselheira-Relatora JOSEFA MARIA
COELHO MARQUES , em diversos Acórdãos (Providos por unanimidade de votos em
dar provimento ao recurso), como já citados em impugnação. A r. sentença primaria
quer dar outro entendimento a suspensão da exigibilidade, contra a não homologação de
compensação.
No mesmo sentido, o item "11" da r. decisão primária, diz: "não podendo a autoridade
executiva sobrestar o julgamento na inexistência de impeditivo legal" neste caso, se as
leis fossem cumpridas ao pé da letra, nada disso aconteceria, pois, o crédito indeferido
pela SAORT, deveria ser restituído ao contribuinte independente de processo
administrativo.
Em suma, já é de conhecimento da Delegacia Regional de Julgamento -
Campinas/SP., pois, em pesquisa, as fls. 147 nos autos do processo
13884.004223/2203-41, encontra-se a r. decisão proferida pelo Conselho de
Contribuintes, "dando provimento ao Recurso Voluntário interposto pela
recorrente" , colocando assim, um ponto final a questão de restituição e ou
compensação do crédito relativo ao finsocial pago indevidamente no período 09/89
a 03/92.
Assim, sepultando de vez a pretensão fiscal em cobrar 1 as compensações efetuadas
pela recorrente.
DO PEDIDO
Senhores Conselheiros, diante do exposto, face ao provimento dado ao Recurso
Voluntário interposto pela recorrente, nos autos do processo 13900.000189/98-15,
requer aos EMÉRITOS JULGADORES o provimento total ao presente recurso,
cancelando-se integralmente o presente lançamento por ser de JUSTIÇA.

Resolução n.°. 105-01.367 (24/01/2008, e-fls. 160 e ss.)
RESOLVEM os Membros da QUINTA CÂMARA DO PRIMEIRO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, CONVERTER o julgamento em
diligência, nos termos do voto do relator.
[...]
Assim, proponho a este Colegiado declinar da competência para apreciar o objeto do
recurso apresentado no presente proposto, em favor do Terceiro Conselho de
Contribuintes, em obediência ao estatuído no artigo 22, XVI e 23 da Portaria n°
147/2007 — Regimento Interno.

Resolução no 3802-00.001 – Turma Especial / 2a Turma Especial (30/06/2010,
e-fl. 01 e ss.)
[...]
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar a
competência para a 1a Seção de Julgamento em razão da matéria e, por conta do conflito
negativo de competência instaurado, remeter os autos ao Presidente do CARF, nos
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.004220/2003-15

termos do art. 20, IX do Anexo II do Regimento Interno, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado.
[...]
Despacho do Presidente do CARF (12/12/2016, e-fls. 186 e ss.)
O Presidente da 2a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento está declinando
competência para a 1a Seção, por entender que a matéria sob exame refere-se tão
somente a Auto de Infração para cobrança de CSLL, estando em outro processo (de no
13900.000189/98-15) a discussão sobre os pleiteados créditos de FINSOCIAL, objeto
de compensação com os débitos de CSLL. Assim, o RICARF/2009, vigente à época da
instauração do presente conflito negativo de competência, determinaria ser a 1a Seção
competente para julgamento do processo.
[...]
Conforme argumentado e fundamentado pelo Presidente da 2a Turma Especial da 3a
Seção, o processo em questão versa sobre débitos de CSLL, que o atual Regimento
Interno do CARF identifica ser de competência da 1a Seção de Julgamento, conforme
artigo 2o, inciso II, do Anexo II. A empresa alega possuir crédito de FINSOCIAL,
porém tal discussão faz parte de outro processo, identificado pelo número
13900.000189/98-15.
Ao compulsar os autos do Processo no 13900.000189/98-15, verifico que já transitou em
julgado a discussão na esfera administrativa quanto aos créditos de FINSOCIAL
pleiteados, constando, inclusive, Relação de Créditos Tributários do Processo às fls. 350
a 357.
Assim, assiste razão ao Presidente da 2a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento, vez
que no processo em questão cabe julgar somente o débito de CSLL, não há que se
rediscutir o direito ao crédito de FINSOCIAL, objeto do processo no 13900.000189/98-
15. Aplica-se, ao caso, o art. 2o do RICARF/2015, verbis:
Art. 2o À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação de:
...
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
...
Determino, portanto, que o processo seja encaminhado para a Primeira Seção, a fim de
que o Recurso Voluntário do Contribuinte seja incluído em julgamento por uma de suas
Câmaras.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto Freitas Barreto
Presidente do CARF

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.004220/2003-15

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O lançamento de ofício foi efetuado com fulcro nos normativos abaixo transcritos
(e-fl. 85):
LEI No 7.689, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
[...]
LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 19. A partir de 1o de janeiro de 1996, a alíquota da contribuição social sobre o
lucro líquido, de que trata a Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, passa a ser de
oito por cento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às instituições a que se refere
o § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, para as quais a alíquota da
contribuição social será de dezoito por cento.
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
[...]
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 210, DE 30 DE SETEMBRO DE 2002
Art. 23. Verificada a compensação indevida de tributo ou contribuição não lançado de
ofício nem confessado, deverá ser promovido o lançamento de ofício do crédito
tributário.
Parágrafo único. O sujeito passivo será comunicado da não-homologação da
compensação, cientificado do lançamento de ofício e intimado a efetuar o pagamento do
débito ou a impugnar o lançamento no prazo de trinta dias, contado de sua ciência.
Resolução no 3802-00.001 – Turma Especial / 2a Turma Especial (30/06/2010,
e-fl. 01 e ss.)
A discussão do crédito tributário em relação ao FINSOCIAL e possível utilização
em declaração de compensação, desenrolou-se no Processo n° 13900.000189/98-15, no qual se
deu ganho de causa à recorrente. Transcrevo abaixo excerto da Resolução no 3802-00.001 –
Turma Especial / 2a Turma Especial que expôs muito bem a questão:
Colhe-se dos autos que a recorrente, através do processo n° 13900.000189/98- 15,
postulou o reconhecimento de crédito tributário, decorrente de contribuições feitas ao
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.004220/2003-15

FINSOCIAL no período de setembro/1989 a março de 1992, declaradas
inconstitucionais pelo STF. Afirmou que este crédito, ainda que parcialmente, se
destinaria a compensar debito atinente à Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL)
apurada no 3° e 4° trimestre de 1998 e no 1° trimestre de 1999.
Todavia, a DRF de São José dos Campos, pelas razões contidas no Parecer SAORT n°
13884.119/2002 (fls. 32-5), indeferiu a compensação, ao entendimento de que teria se
operado a decadência. Verbis:
“o pedido de repetição do indébito foi protocolado em 26/10/98. Dessa maneira, o
direito do contribuinte para pleitear a restituição abrangeria apenas os pagamentos
posteriores a 26/10/93, pois para esses o direito de restituição não estaria atingido
pela decadência. Analisando os recolhimentos comprovados pelo contribuinte, às
fls. 07- 35, verifica-se que todos os pagamentos são anteriores a data mencionada,
ou seja, 26/10/93. Desta maneira, tendo transcorrido o prazo constante no inciso I
do artigo 168, do CTN, conclui-se que já havia decaído o direito de pleitear a
compensação à época em que foi protocolado o pedido em comento” (fl. 34).
Indeferido o pedido de compensação, a autoridade fiscal, DE OFÍCIO, lavrou o auto de
infração ora atacado (fls. 49-53), promovendo o lançamento para cobrança da CSLL
apurada no 3° e 4° trimestre de 1998 e no 1° trimestre de 1999, acrescida da multa e
juros de mora.
Para melhor visualizar os processos e suas respectivas matérias:

A meu sentir, toda a discussão relacionada à existência (ou não) do crédito tributário do
Finsocial, que a recorrente acredita possuir, desenrolou-se no processo n°
13900.000189/98-15. Tanto é verdade que o julgamento do respectivo recurso
voluntário foi realizado pela 3a Câmara do 3° Conselho. Aliás, consultando-se o
andamento processual do feito, cujo extrato se juntou nas fls. 140-3 [e-fls. 175-178],
constata-se que se deu ganho de causa à recorrente, rejeitada que foi a alegação de
decadência. O julgado tem a seguinte ementa:
“FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. Por meio do
Parecer COSIT n° 58, de 27/10/98, foi vazado o entendimento de que, no caso da
Contribuição para o Finsocial, o termo a quo para o pedido de restituição do valor
pago com alíquota superior a 0,5% seria a data da edição da MP n° 1.110, em
31/05/95. Portanto, tendo em vista que até a publicação do Ato Declaratório SRF n°
96, em 30/11/99, era aquele o entendimento, os pleitos protocolados até essa data
estavam por ele amparados. PAF. Considerando que foi reformada a decisão
recorrida no que concerne à decadência, em obediência ao princípio do duplo grau
de jurisdição e ao disposto no artigo 60 do Decreto n° 70.235/72 deve a autoridade
julgadora de primeiro grau apreciar o direito à restituição/compensação” (RV n°
128.055, Julgado em 21/10/2004).
Impetrado recurso especial, a CSRF, em decisão datada de 25/02/2008, negou-lhe
provimento. Confira-se a ementa do Acórdão n° CSRF/03-05.596, proferido pela 3a
Turma da CSRF:
“FINSOCIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - O direito de
pleitear o reconhecimento de crédito com o conseqüente pedido de
restituição/compensação, perante a autoridade administrativa, de tributo pago em
virtude de lei que tenha sido declarada inconstitucional, somente surge com a
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.004220/2003-15

declaração de inconstitucionalidade pelo STF, em ação direta, ou com a suspensão,
pelo Senado Federal, da lei declarada inconstitucional, na via indireta. Ante à
inexistência de ato específico do Senado Federal, o Parecer COSIT n° 58, de
2710/98, firmou entendimento de que o termo a quo para o pedido de restituição
começa a contar a partir da edição da Medida Provisória n° 1.110, em 31/08/95,
primeiro ato emanado do Poder Executivo a reconhecer o caráter indevido do
recolhimento do Finsocial à alíquota superior a 0,5%, expirando em 31/08/00. O
pedido de restituição da contribuinte foi formulado em 26/10/98”.
Em consulta informal junto à Chefia de Serviço da 3a Seção/CARF, apurou-se que
contra este acórdão a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso extraordinário,
que teve o seguimento rejeitado.
De outro lado, impõe-se destacar que o processo n° 13884.004220/2003-15, embasado
no auto de infração de fls. 49-54, cuida única e tão-somente da cobrança de débito
tributário representado pela CSLL do 3° e 4° trimestre de 1998 e no 1° trimestre de
1999. Não trata da compensação, sendo inaplicável o § 1°, do art. 7°, do vigente
Regimento Interno do CARF. Consequentemente, nele não cabe, smj, qualquer debate
acerca do indeferimento da compensação. Embora a recorrente o tenha feito, é inegável
que incorreu em equívoco. A propósito, tem-se que nesse particular andou com acerto a
decisão recorrida de fls. 85-90, ao registrar que não conheceria esta matéria. Verbis:
“As questões apresentadas pela impugnante para refutar a exigência de tributos
não adimplidos em função do indeferimento das compensações pleiteadas e afeitas
aos pedidos de restituição, não são passíveis de apreciação no processo
administrativo relativo ao lançamento de ofício, por serem estranhas ao litígio” (fl.
85).
De fato, não se pode tomar conhecimento, no caso em julgamento, das teses suscitadas
pela recorrente no tocante à não ocorrência da decadência, quando ao seu direito de
postular o reconhecimento de créditos tributários decorrentes do FINSOCIAL declarado
inconstitucional pelo STF. Essa discussão, repita-se, é objeto do processo n°
13900.000189/98- 15. Logo, apreciá-la também aqui importa, claramente, em conhecer
e analisar o mesmo pedido, em demandas distintas e concomitantemente em curso. A
norma processual civil, que a meu sentir se aplica supletivamente aos processos
administrativos, reconhece nesses casos a figura da litispendência. Vale dizer, no direito
pátrio não se admite a multiplicidade de ações com a mesma natureza. Identificada a
ocorrência, a ação posterior não é conhecida (CPC, arts. 267, V e 301).
Do sistema COMPROT
Em consulta ao sistema comprot verifica-se que o processo encontra-se arquivado:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.004220/2003-15

Como exposto, o motivo do lançamento foi o indeferimento da compensação
discutida no processo supra, no qual se deu se deu ganho de causa à recorrente.
Conclusão
Desta forma, VOTO por dar PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, exonerando
o crédito tributário exigido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.004220/2003-15

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital